Tribunal: TJSP
Processo: 1026362-68.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – GRUPO ECONÔMICO – REQUISITOS LEGAIS – I – Sentença de procedência – Recurso do embargado – II - Hipótese em que se pretende o reconhecimento de grupo econômico – Inaplicabilidade da 'Teoria Menor', prevista no art. 28 do CDC - Não preenchidos os requisitos

Ementa:

"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – GRUPO ECONÔMICO – REQUISITOS LEGAIS – I – Sentença de procedência – Recurso do embargado – II - Hipótese em que se pretende o reconhecimento de grupo econômico – Inaplicabilidade da 'Teoria Menor', prevista no art. 28 do CDC - Não preenchidos os requisitos legais do art. 50 do CC – Comprovação de que a empresa devedora principal e as embargantes atuam no mesmo ramo e estão situadas no mesmo prédio comercial, o que, contudo, é insuficiente para o reconhecimento de grupo econômico – Hipótese em que a empresa devedora principal permanece ativa perante a Receita Federal, tendo sido regularmente citada nos autos da ação de execução e nele ingressado – Hipótese, ademais, em que foram praticados atos constritivos visando a satisfação do débito nos autos da ação de execução - Impossível presumir, ao menos por ora, que a devedora principal esteja em estado de insolvência - Ausente identidade de sócios entre as referidas empresas - Não demonstrado o estado de insolvência da empresa devedora principal – Prematura a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora principal a fim de se reconhecer grupo econômico e atingir bens das terceiras embargantes - Indeferida a desconsideração da personalidade jurídica em relação às embargantes, ante a ausência dos requisitos autorizadores – Embargos à execução procedentes - Sentença mantida - III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os honorários advocatícios devidos para 11% sobre o valor atualizado dos embargos - Apelo improvido."